Tribunal: TJES
Processo: 0050204-26.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050204-26.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LATICINIOS REZENDE LTDA

APELADO: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. PERDA PARCIAL DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação indenizatória de danos morais e patrimoniais, que julgou improcedente o pedido, reconhecendo o descumprimento das cláusulas contratuais relativas ao Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e, por isso, afastando o dever da seguradora de indenizar. A parte apelante pleiteia a reforma integral da sentença, alegando adimplemento contratual ou, subsidiariamente, a condenação ao pagamento do sublimite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento das cláusulas de gerenciamento de risco contratadas autoriza a exclusão ou limitação da cobertura securitária; e (ii) determinar se restou comprovado o pagamento do valor parcial de R$ 50.000,00, reconhecido como devido pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que as cláusulas de gerenciamento de risco em contratos de seguro de transporte são válidas e visam mitigar os riscos do contrato, refletindo diretamente no valor do prêmio e na manutenção do equilíbrio contratual.

4. O agravamento intencional do risco por inobservância das medidas de segurança pactuadas justifica a exclusão da cobertura securitária, nos termos do art. 768 do Código Civil, conforme reconhecido tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência consolidada do STJ e tribunais estaduais.

5. Restou comprovado nos autos que houve falha por parte do preposto da apelante, notadamente pela ausência de contato com a central de monitoramento, violando exigência expressa da apólice quanto à comunicação periódica para cargas com valor superior a R$ 50.000,00.

6. O contrato expressamente prevê, para casos de descumprimento das cláusulas de gerenciamento de risco, a limitação da indenização ao valor de R$ 50.000,00, o que foi inclusive reconhecido formalmente pela própria seguradora na carta de negativa.

7. A parte apelada não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento do valor de R$ 50.000,00, sendo insuficiente, para tanto, a juntada de recibo em branco sem assinatura ou outro comprovante idôneo. Aplica-se, no ponto, o art. 373, II, do CPC.

8. Assim, comprovado o direito à indenização parcial e a ausência de quitação, impõe-se a reforma parcial da sentença para condenar a seguradora ao pagamento do sublimite de R$ 50.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de gerenciamento de riscos é válida e eficaz nos contratos de seguro de transporte, sendo legítima a exclusão ou limitação da indenização securitária em caso de seu descumprimento.

O agravamento intencional do risco decorrente da inobservância das cláusulas de segurança contratadas afasta, total ou parcialmente, o dever de indenizar da seguradora.

A ausência de prova do pagamento impede o reconhecimento da quitação, sendo ônus do réu comprovar fato extintivo do direito do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113, 187, 422, 757, 760, 768; CPC, art. 373, II; SUSEP, Circular nº 422/2011, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2063143/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.10.2023, DJe 26.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1076414/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.09.2020, DJe 23.10.2020; TJ-RJ, APL 0012115-46.2017.8.19.0004, Rel. Des. Denise Nicoll Simões, j. 19.04.2022, DJe 26.04.2022; TJ-MT, Ap. Cível 0004112-28.2016.8.11.0015, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 26.07.2022, DJe 01.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LATICINIOS REZENDE LTDA
(ID 9695359) contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Vitória que, nos autos da demanda intitulada
“ação indenizatória de danos morais e patrimoniais”,
julgou pela improcedência dos pedidos de dano moral e dano material, condenando a apelante
LATICINIOS REZENDE LTDA
ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, a apelante
LATICÍNIOS REZENDE LTDA.
pleiteia a reforma da sentença atacada. Para tanto alega que cumpriu integralmente todas as normas contratuais, devendo receber o pagamento da indenização securitária de forma integral. Subsidiariamente, aduz que faria jus, ao menos, ao recebimento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Devidamente intimada, a parte apelada
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Após, instei as partes a autocomposição,no entanto, sem êxito.

Pois bem.

A questão central debatida nos autos refere-se ao (des)cumprimento do contrato de seguro de cargas e, em especial, sobre as cláusulas de gerenciamento de risco.

À partida, adianto que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a estipulação de um Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) não constitui, por si só, uma cláusula abusiva. Ao contrário, trata-se de uma medida lícita e razoável que visa mitigar a probabilidade de sinistros, refletindo-se, inclusive, no valor do prêmio e na manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Nestes termos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO FACULTATIVO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA (RCF-DC). PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) . CLÁUSULA LIMITADORA DA COBERTURA. LEGALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. SINISTRO . ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GESTÃO DO RISCO. INOBSERVÂNCIA. TRANSPORTADOR . CAUTELAS ESPERADAS. AGRAVAMENTO DO RISCO. CONFIGURAÇÃO. SEGURADORA . DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO. 1. A controvérsia dos autos está em saber: a) se é lícita a cláusula contratual do Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC) que prevê a adoção, pelo segurado, de Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e b) se a seguradora pode negar a indenização securitária ao transportador rodoviário em caso de roubo da carga transportada quando não observadas as medidas contratadas de gerenciamento do risco . 2. O Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC) tem por função garantir ao segurado, até o valor da importância segurada, o pagamento das reparações pecuniárias pelas quais for ele responsável em virtude da subtração de bens ou mercadorias que lhe foram entregues para transportar, em decorrência de roubo, furto, apropriação indébita, estelionato e extorsão (art. 5º da Circular-SUSEP nº 422/2011 e arts. 2 .1 a 3.2 das respectivas Condições Contratuais Padronizadas).
3. Nos contratos de seguro, é possível a pactuação de cláusulas limitativas da cobertura, desde que não subvertam ou esvaziem completamente o objetivo da apólice, devendo o segurado se abster de agravar intencionalmente o risco garantido (arts . 757, 760 e 768 do CC). 4. A transportadora deve adotar todas as cautelas que razoavelmente dela se poderia esperar para evitar ou reduzir os prejuízos patrimoniais advindos do roubo de carga, sob pena de malferimento da boa-fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 do CC) . 5. A exigência securitária de adoção de Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) às transportadoras - técnicas de acompanhamento de cargas por empresas de segurança e escolta, plano de rotas, rastreadores e monitoramento via satélite, consulta prévia de motorista, horários para execução da atividade, dentre outras tecnologias - não se mostra abusiva ou desproporcional, sendo mais uma medida de prevenção de sinistros e de redução dos prêmios dos seguros. 6. Em âmbito securitário, a adoção de medidas de prevenção antecipada de sinistros está inserida no dever de colaboração das partes, mormente quando pactuadas, resultando na perda do direito à indenização o agravamento intencional do risco, consistente no descumprimento deliberado das disposições relativas ao Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) . 7. Na hipótese, estando comprovado o descuido da transportadora ao não ter adotado corretamente o plano de gerenciamento de riscos contratado, conduta que contribuiu para a ocorrência do sinistro (roubo total da carga), evidencia-se o agravamento intencional do risco, a excluir o dever de indenizar da seguradora.
Incidência da Súmula nº 7/STJ. 8 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2063143 SC 2021/0211170-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS . ROUBO DE MERCADORIAS. EXIGÊNCIA DE MONITORAMENTO OU ESCOLTA ARMADA. GERENCIAMENTO DE RISCO. LEGALIDADE . DESCUMPRIMENTO. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção, "
a cláusula de gerenciamento de riscos, em si, é legal e compatível com os contratos de seguro" (REsp 1.314 .318/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe de 06/09/2016). 2. É legítima a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de exclusão ou limitação expressa de cobertura, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva . Precedentes. 3. No caso, a Corte estadual consignou que a segurada tinha plena ciência da cláusula de gerenciamento de risco expressa no contrato de seguro, exigindo o monitoramento ou escolta armada para o transporte de cargas, e que tais cautelas foram descumpridas pela segurada, agravando voluntariamente o risco. Legítima, portanto, a negativa de cobertura .
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1076414 SP 2017/0068791-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020)

Nesse sentido, a cláusula que impõe ao segurado a adoção de medidas de segurança, como o monitoramento e o rastreamento da carga, é perfeitamente válida.

Para além disso, o descumprimento deliberado e substancial dessas medidas por parte do segurado, ao agravar intencionalmente o risco, pode, de fato, levar à perda do direito à indenização, nos termos do art. 768 do Código Civil:

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

Portanto, a inobservância das cláusulas de gerenciamento de risco, quando se revela como causa para a deflagração do sinistro, configura o agravamento intencional do risco pelo segurado, circunstância que, nos termos da lei e do contrato, afasta o dever de indenizar, no valor integral, o contratante.

Estes, inclusive, são os termos do contrato firmado:

Folha 48, volume 01 -
“o cálculo do prêmio de seguro devido por esta apólice foi baseado levando-se em consideração as medidas de Gerenciamento de Risco aqui descritas, que fará parte integrante das condiçães desta apôlice, devendo suas condicôes e exigencias ser rigorosamente cumpridas para que sejam preservados os direitos de cobertura previstos na apIice. Qualquer alteração deverá ser comunicada previamente a esta Seguradora, que se reserva ao direito de rever as condicöes da apólice ou nao aceitar as alteraçöes. I o não cumprimento das medidas de gerenciamento abaixo descritas, seja pelo segurado, transportador contratado ou subcontratado ou qualquer outra pessoa envolvida na operacão, determinará a perda de direito a cobertura do sinistro e a indenização
.”

E da jurisprudência, que reconhece o afastamento do dever de indenizar, quando o agravamento do risco é imputado ao segurado, que descumpriu as cláusulas contratuais:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE DE CARGA. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS . VALIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO PELA SEGURADA. DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. Ação ordinária na qual a Autora pugna pela condenação da Ré ao pagamento da verba securitária decorrente de contrato de seguro de transporte de carga . Prolatada sentença de procedência, insurge-se a Demandada da decisão. Irresignação que merece acolhimento. Juízo a quo que afastou a cláusula de gerenciamento de risco por entendê-la demasiadamente onerosa a parte segura. Descabimento . O Eg. STJ tem posicionamento pacífico quanto a validade da inclusão de cláusula de gerenciamento de riscos com instalação de rastreador ou escola armada em contrato de seguro de transporte.
Cláusula que é inerente ao contrato securitário, que não pode ser afastada ou declarada ilegal, na medida em que o valor do seguro (prêmio) levará em conta o perfil do segurado e as características do risco que o bem está submetido, em maior ou menor proporção. No caso dos autos é incontroverso o descumprimento de referida disposição contratual . Assim, constatada a inobservância das medidas de gerenciamento de risco pactuadas com o consequente agravamento voluntário do risco, descabida a pretensão da segurada.
Reforma da sentença que se impõe para julgar improcedente a pretensão autoral. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00121154620178190004, Relator.: Des(a) . DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 19/04/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTES – CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – INOBSERVÂNCIA ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS DISPOSTAS NO CONTRATO – “CHECK-LIST ELETRÔNICO” NÃO REALIZADO ANTES DO INÍCIO DA VIAGEM DE TRANSPORTAÇÃO – INCUMBÊNCIA DA SEGURADA JUNTAMENTE ÀS EMPRESAS TERCEIRIZADAS – CONSTATAÇÃO DE FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INSTALADOS NO CAMINHÃO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ENTRE O MOTORISTA E A REDE DE MONITORAMENTO – INEVITÁVEL AGRAVAMENTO DO RISCO CONFIGURADO – COMETIMENTO DE INFRAÇÃO CONTRATUAL QUE ENSEJA A EXCLUSÃO DA COBERTURA INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do eg. STJ possui firme entendimento de que “a cláusula de gerenciamento de riscos, em si, é legal e compatível com os contratos de seguro” (STJ – Quarta Turma – REsp 1 .314.318/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 28/06/2016, DJe 06/09/2016). 2 . Conforme prevê a cláusula de GR do contrato de seguro, a mera contratação dos serviços de empresa de gerenciamento de riscos e a instalação de equipamentos de segurança que viabilizem a operação de monitoramento, por si só, não eximem os riscos da operação de transportação, e por isso, cabe à segurada, juntamente às terceirizadas, comprovar a realização de todas as medidas de prevenção inerentes ao GR, incluindo-se aí, a verificação e certificação formal do pleno funcionamento dos aparelhos de segurança, por meio do “check-list eletrônico”, que deve ser realizado antes do embarque do veículo transportador, para corroborar a aptidão do plano de gerenciamento de riscos a ser executado, o que, no caso, não foi realizado, gerando o agravamento do risco que ampara a negativa da Seguradora de proceder com o pagamento integral da indenização securitária.
(TJ-MT 00041122820168110015 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

No caso dos autos, as provas são claras em demonstrar que houve falha por parte do preposto da Apelante.

O Relatório de Rastreabilidade da empresa Buonny (Fls. 28-34 do Vol. 001) é inequívoco ao registrar a falta de contato em múltiplas ocasiões nos dias que precederam o roubo da cargo (12 e 13 de junho de 2013).

A Apólice (Fls. 41-55 e 201-267, do Vol. 001 e 002, respectivamente) era expressa ao exigir o telemonitoramento para cargas com valor superior a R$ 50.000,00 (cinta mil reais), o que envolvia o dever do motorista de manter contato periódico com a central.

Embora a Apelante argumente que os acionamentos realizados pela própria gerenciadora supririam a falta do motorista, tal fato não descaracteriza a quebra da obrigação primária do segurado. A estrutura de segurança é um sistema de dupla verificação, e a falha de uma de suas engrenagens compromete a eficácia do todo.

Portanto, neste ponto, a sentença agiu com acerto ao reconhecer que houve o descumprimento da cláusula de gerenciamento de risco por parte parte apelante e que, por consequência, a seguradora tinha o direito de recusar a cobertura no valor
integral
pleiteado, pois a Apelante efetivamente concorreu para o agravamento do risco.

Contudo, a análise não se esgota neste ponto, e é aqui que a r. sentença merece reparo.

A própria Apólice, bem como a carta de negativa administrativa enviada pela seguradora (Fls. 26 do Vol. 001), estabelece a consequência para o descumprimento das regras de gerenciamento de risco: a indenização não é integralmente excluída, mas sim limitada ao sublimite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais - Volume 01 - fl. 48) .

Para além de constar expressamente em cláusula contratual, consigno que a parte apelada não controverte essa máxima, inclusive a reconhece:

"Diante dos fatos, considerando que a isenção do cumprimento integral das medidas de gerenciamento abrange embarques até o sub-limite de R$ 50.000,00,
estamos autorizando o pagamento de indenização limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, conforme previsto na apólice de seguro Transportes contratada, restando prejudicado o direito do Segurado à cobertura dos demais prejuízos reclamados (...)" (Fls. 26 do Vol. 001) .

Quanto a este ponto é necessário exaltar que a sentença atacada acabou por presumir o pagamento com base na juntada de um recibo não assinado (Fls. 27 do Vol. 001), mesmo com a parte apelante esclarecendo que o valor nunca foi efetivamente pago e que o recibo representava apenas uma proposta de quitação, a qual não foi aceita.

Ocorre que isso não há de prevalecer.

O ônus da prova do pagamento — fato extintivo do direito do autor — é do réu/devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A parte apelada não se desincumbiu de seu ônus, pois não há nos autos qualquer comprovante de depósito, transferência bancária ou quitação assinada que demonstre o adimplemento da obrigação que ela mesma reconheceu como devida.

A mera alegação de pagamento, desprovida de lastro probatório, não pode prevalecer. A presunção, nesse caso, milita em favor da parte apelante, que nega o recebimento.

Concluo, assim, que a juntada de um recibo em branco não tem o condão de provar o pagamento, pelo contrário, reforça a tese de que a quitação não se concretizou.

Dessa forma, tendo a própria seguradora estabelecido a sua responsabilidade pelo pagamento do sublimite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e não tendo comprovado sua quitação, é imperativo o acolhimento parcial do pleito autoral para condená-la ao adimplemento desta obrigação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
LATICÍNIOS REZENDE LTDA.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença de Ids 9695357/9695358 e, por consequência,
CONDENAR
a parte apelada
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização securitária parcial.

Diante do resultado do julgamento e considerando a existência de sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86, do CPC, redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários sobre o valor da condenação.

Quanto a parte apelante, condeno ao pagamento de 50% (cinquenta por cento)
das custas e honorários advocatícios, calculados sobre o proveito econômico obtido.

Inaplicável a regra prevista no art. 85, §11, do CPC no caso, pois provido em parte o recurso, à luz do precedente firmado pelo STJ no tema repetitivo n. 1.059.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/07/2025 às 17:03:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57656701072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.